Tribunal: TJES
Processo: 5006880-16.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006880-16.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMILDA MARTINS DE FREITAS

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006880-16.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMILDA MARTINS DE FREITAS

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: DEBORA CAITANO BRAGA - ES25048-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS E DE SAÚDE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos de ação penal em que lhe foi imputada a prática, em tese, dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, lesão corporal e resistência.

A denúncia narra que a paciente teria desferido golpes de facão contra o companheiro, atingindo-o na cabeça e nos braços, sendo o resultado morte evitado pela intervenção de terceiro, além de ter resistido à prisão e lesionado policial militar.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, ao argumento de ausência de fundamentação concreta e individualizada, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, presença de condições pessoais favoráveis e existência de quadro de ansiedade, depressão e lesão ortopédica que demandaria tratamento contínuo.

O pedido liminar foi indeferido, a autoridade apontada como coatora prestou informações, a Secretaria de Estado da Justiça informou acompanhamento de saúde no sistema prisional, e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada; (ii) saber se medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes ao caso; (iii) saber se as condições pessoais e de saúde da paciente autorizam a revogação ou substituição da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige fundamentação concreta, prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração de necessidade cautelar vinculada às hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, não podendo repousar em gravidade abstrata do delito, fórmulas padronizadas ou antecipação de pena.

A decisão impugnada indicou circunstâncias específicas do caso, como o uso de facão, golpes dirigidos a regiões sensíveis, contexto doméstico, condição de companheiro idoso da vítima, intervenção de terceiro para evitar resultado fatal, resistência violenta à prisão e lesão a policial militar, elementos que conferem concretude ao fundamento da garantia da ordem pública.

As referências a episódios anteriores de violência contra companheiros idosos e ao suposto descumprimento de cautelares anteriormente impostas foram consideradas em conjunto com o modo de execução do fato principal, compondo quadro fático apto, nesta fase processual, a indicar risco de reiteração violenta.

A análise das medidas cautelares diversas da prisão foi realizada pelo Juízo de origem, que as reputou inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, da violência empregada, do risco de reiteração delitiva e das notícias de descumprimento anterior de cautelares, em conformidade com o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, eventual primariedade, ocupação lícita ou vínculos familiares, não impedem a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A documentação médica demonstra necessidade de acompanhamento médico, psicológico e fisioterapêutico, mas não comprova incapacidade absoluta de permanência no cárcere, risco iminente à vida, negativa de assistência ou impossibilidade de atendimento pelo sistema prisional.

As informações prestadas pela Secretaria de Estado da Justiça indicam acompanhamento pela equipe de saúde prisional, atendimento psicológico, atendimento médico, acompanhamento de enfermagem, uso de medicação psicotrópica e possibilidade de encaminhamento à rede pública de referência, caso necessária assistência especializada.

A necessidade de tratamento de saúde, especialmente fisioterapia indicada para lesão no ombro direito, deve ser assegurada pela administração prisional e fiscalizada pelo Juízo de origem, sem conduzir automaticamente à revogação da prisão preventiva quando subsistentes fundamentos cautelares idôneos.

A manifestação ministerial anterior favorável à liberdade provisória com cautelares, formulada em audiência de custódia, não vincula o Juízo nem torna ilegal decisão posterior fundamentada em elementos concretos e em análise mais abrangente do caso.

A via estreita do habeas corpus não comporta incursão aprofundada sobre autoria, dolo, qualificadoras, excludentes ou valoração definitiva da prova, limitando-se ao exame da legalidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

Ordem conhecida e denegada, mantida a prisão preventiva da paciente, sem prejuízo de fiscalização, pelo Juízo de origem, da continuidade do tratamento médico, psicológico, psiquiátrico e fisioterapêutico necessário, inclusive mediante requisição de providências à Secretaria de Estado da Justiça.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 282, § 6º; art. 312; art. 319. Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II; art. 129, § 12; art. 329.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de ROMILDA MARTINS DE FREITAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da ação penal nº
0003144-96.2024.8.08.0048
.

A paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, no art. 129, § 12, e no art. 329, todos do Código Penal, porque, em tese, teria desferido golpes de facão contra o companheiro, Geneci Barbosa de Oliveira, atingindo-o na cabeça e nos braços, sendo o resultado morte evitado pela intervenção de terceiro.

Consta, ainda, imputação de resistência à prisão, com lesão a policial militar.

A impetrante sustenta que a paciente está submetida a constrangimento ilegal em razão da manutenção da prisão preventiva. Afirma que a defesa requereu, na origem, a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mas o pedido foi indeferido sob os fundamentos de garantia da ordem pública, gravidade concreta do delito e suposta possibilidade de reiteração delitiva.

A defesa alega ausência de fundamentação concreta e individualizada na decisão impugnada. Aduz que o Juízo de origem teria se limitado a invocar a gravidade do delito, a garantia da ordem pública e a suposta periculosidade da paciente, sem indicar elementos objetivos aptos a demonstrar a necessidade atual da prisão preventiva.

Sustenta, ainda, que a prisão preventiva somente pode ser mantida quando comprovados, de modo concreto, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Afirma que referências genéricas à gravidade abstrata da imputação não autorizam a segregação cautelar, sobretudo quando seria possível a aplicação de medidas menos gravosas.

A impetrante também defende que o Juízo de origem não teria analisado de forma suficiente a possibilidade de substituição da prisão por cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Segundo a defesa, medidas alternativas seriam adequadas e suficientes para resguardar o regular andamento do processo e eventual risco indicado na decisão impugnada.

A defesa invoca, ainda, condições pessoais favoráveis da paciente. Afirma que Romilda Martins de Freitas possui residência fixa e que não haveria demonstração concreta de risco à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem pública que justificasse a permanência no cárcere.

A impetração também sustenta que a paciente apresenta quadro de ansiedade e depressão, faz uso de medicação controlada e necessita de acompanhamento psicológico e tratamento adequado. Aduz que tal condição de saúde seria agravada no ambiente prisional.

A defesa juntou documentação médica indicando uso de fluoxetina e alprazolam, além de alterações ortopédicas no ombro direito, com diagnóstico de tendinopatias, ruptura parcial do manguito rotador e indicação de tratamento fisioterapêutico. Com base nisso, afirma haver necessidade de cuidados contínuos incompatíveis, segundo a impetração, com a manutenção da custódia cautelar.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor da paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A SEJUS encaminhou informações sobre a condição de saúde da paciente, relatando que Romilda Martins de Freitas vem sendo acompanhada pela equipe de saúde prisional, com registros de atendimento psicológico, atendimento médico, uso de medicação psicotrópica e possibilidade de encaminhamento à rede pública de referência, caso identificada necessidade de assistência especializada.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pela denegação da ordem. O parecer foi subscrito pelo Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006880-16.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMILDA MARTINS DE FREITAS

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: DEBORA CAITANO BRAGA - ES25048-A

VOTO

Conheço do
habeas corpus
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A impetração sustenta, em essência, que ROMILDA MARTINS DE FREITAS sofre constrangimento ilegal, em razão da manutenção da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0003144-96.2024.8.08.0048, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

A defesa afirma que a decisão impugnada não apresenta fundamentação concreta e individualizada. Aduz que o Juízo de origem teria se limitado a invocar a gravidade do delito, a garantia da ordem pública e suposta periculosidade da paciente, sem demonstrar, mediante elementos objetivos, necessidade atual da prisão cautelar.

Sustenta, ainda, que a custódia preventiva somente pode subsistir quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não bastando referência genérica à gravidade abstrata da imputação. Defende, nessa linha, que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar o processo.

A impetrante também invoca condições pessoais favoráveis da paciente, especialmente residência fixa, e afirma inexistir demonstração concreta de risco à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem pública.

Por fim, afirma que Romilda apresenta quadro de ansiedade e depressão, faz uso de medicamentos controlados e possui lesão ortopédica no ombro direito, com indicação de fisioterapia. Segundo a defesa, o ambiente prisional agravaria tal quadro e impediria tratamento adequado.

Pede, por isso, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

A ordem, contudo, não comporta concessão.

A prisão preventiva não pode repousar em juízos abstratos, fórmulas padronizadas ou mera gravidade em tese do delito.

A Constituição da República impõe fundamentação concreta às decisões judiciais, e o Código de Processo Penal exige demonstração de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e presença de necessidade cautelar, vinculada a alguma das hipóteses do art. 312.

Também é certo que a prisão antes do trânsito em julgado conserva natureza excepcional. Não se admite antecipação de pena. A custódia cautelar existe para proteger finalidade processual ou ordem pública diante de risco concreto, atual e demonstrado nos autos.

Feitas essas premissas, o caso não revela ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

A paciente foi denunciada pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, lesão corporal e resistência.

Segundo a denúncia, em 24 de dezembro de 2024, no interior da residência do casal, Romilda teria desferido golpes de facão contra o companheiro, Geneci Barbosa de Oliveira, atingindo regiões sensíveis, notadamente cabeça e braços. O resultado morte, conforme narrativa acusatória, apenas não teria ocorrido pela intervenção de terceiro.

A decisão impugnada não se limitou à referência ao nome do crime ou à pena abstratamente cominada. O Juízo de origem indicou circunstâncias específicas do fato. Destacou a utilização de facão, a direção dos golpes contra regiões vitais, a condição de companheiro idoso da vítima, o contexto doméstico da agressão e a intervenção de terceiro para impedir desfecho fatal.

Esses elementos conferem concretude ao fundamento da garantia da ordem pública.

O modo de execução atribuído à paciente, em tese, revela violência acentuada. Golpes de facão contra cabeça e braços, dentro da residência, em contexto de relação doméstica, não representam dado genérico. Constituem circunstâncias individualizadas, extraídas do caso, capazes de demonstrar risco concreto decorrente da liberdade plena da paciente.

A decisão também registrou que Romilda teria resistido à prisão de modo violento, vindo a lesionar policial militar no momento da contenção. Embora tal imputação ainda dependa de apuração sob contraditório judicial, o
habeas corpus
não exige prova exauriente de responsabilidade penal. Para fins cautelares, bastam elementos indiciários suficientes, desde que concretamente considerados.

Há, ainda, referência a episódios anteriores de violência contra companheiros idosos, incluindo tentativa de enforcamento, violência psicológica, ameaças de morte, restrição de contato familiar e ocorrência posterior na qual a paciente teria ameaçado ex-companheiro, afirmando não ter nada a perder. O Juízo também mencionou descumprimento de cautelares anteriormente impostas.

A defesa sustenta que tais referências não autorizariam a prisão preventiva. Entretanto, a decisão de origem não utilizou esses dados isoladamente. Eles foram somados à gravidade concreta do fato principal, ao modo de execução narrado e à violência atribuída durante a prisão.

Nesse cenário, a custódia não foi mantida com base em presunção abstrata de periculosidade. Foi preservada diante de contexto fático que, segundo o Juízo natural da causa, indicaria risco de reiteração violenta e necessidade de proteção da ordem pública.

Não se desconhece que registros pretéritos, para legitimar decreto prisional, devem estar apoiados em elementos constantes dos autos. Todavia, no âmbito estreito do
habeas corpus
, não há demonstração inequívoca de que a autoridade coatora tenha se valido de dados inexistentes, inverídicos ou estranhos ao processo. Ao contrário, a decisão impugnada indica a origem fática desses elementos e os articula com a necessidade cautelar.

A impetração também afirma que a decisão teria deixado de analisar medidas cautelares diversas da prisão. A alegação não procede.

O Juízo de origem enfrentou a possibilidade de substituição da prisão por cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal e concluiu pela inadequação e insuficiência das medidas alternativas. Para tanto, considerou a gravidade concreta da conduta, a violência empregada, o risco de reiteração delitiva, os registros anteriores mencionados e o suposto descumprimento de cautelares.

O art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal exige que a prisão preventiva seja mantida apenas quando inadequadas ou insuficientes medidas menos gravosas. Essa análise foi realizada. Pode a defesa discordar da conclusão, mas não se identifica omissão absoluta ou fundamentação meramente aparente.

No caso concreto, cautelares como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato, recolhimento domiciliar noturno ou monitoramento eletrônico não se mostram, em tese, capazes de neutralizar, com segurança equivalente, risco associado a imputação de violência doméstica grave, uso de instrumento cortante, golpes contra regiões vitais e notícias de reiteração contra companheiros ou ex-companheiros idosos.

A prisão preventiva, portanto, foi justificada não como punição antecipada, mas como medida cautelar voltada à contenção de risco concretamente descrito.

Também não prospera a tese fundada nas condições pessoais da paciente.

Residência fixa, eventual primariedade, ocupação lícita ou vínculos familiares são circunstâncias relevantes e devem ser consideradas. Todavia, não impedem a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso, a decisão atacada não se amparou em prognóstico vazio. Fundamentou-se em fato grave, praticado em tese com violência intensa, no ambiente doméstico, contra companheiro idoso, com golpes de facão e necessidade de intervenção de terceiro para evitar resultado fatal. Nesse contexto, as condições pessoais invocadas não afastam, por si, a necessidade cautelar reconhecida na origem.

A alegação relativa ao estado de saúde da paciente também foi examinada com atenção.

A defesa juntou documentação indicando histórico de ansiedade e depressão, uso de medicações controladas e alterações ortopédicas no ombro direito, com diagnóstico de tendinopatias e ruptura parcial do manguito rotador, além de indicação de fisioterapia.

Tais documentos comprovam que ROMILDA necessita de acompanhamento médico e psicossocial. Também indicam necessidade de tratamento fisioterapêutico. Contudo, não afirmam incapacidade absoluta de permanência no cárcere, risco iminente à vida, ou impossibilidade de atendimento pelo sistema prisional.

Após a impetração, foram requisitadas informações à Secretaria de Estado da Justiça.

A SEJUS informou que a paciente vem sendo acompanhada pela equipe de saúde prisional, com registros de atendimento psicológico, atendimento médico, acompanhamento de enfermagem, uso de medicação psicotrópica e possibilidade de encaminhamento à rede pública de referência, caso necessária assistência especializada.

Os registros encaminhados indicam atendimento psicológico recente, relato de uso regular de medicações, ausência de sinais de alerta no momento da avaliação, orientação para retorno conforme necessidade e atendimento clínico. Também foi informado que, havendo demanda de maior complexidade, poderá haver encaminhamento à rede pactuada de saúde estadual ou municipal.

Esse quadro não demonstra incompatibilidade entre custódia e tratamento. Demonstra, ao contrário, que a paciente está inserida em acompanhamento prisional de saúde, sem prova de abandono terapêutico ou negativa de assistência.

A questão ortopédica exige cuidado, sobretudo quanto à fisioterapia indicada. Ainda assim, eventual necessidade de continuidade do tratamento deve ser assegurada pela administração prisional, sob fiscalização do Juízo de origem, e não conduz automaticamente à revogação da prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares idôneos.

O
habeas corpus
não se presta, neste momento, a substituir a atuação da equipe médica ou a presumir incapacidade do sistema prisional sem prova concreta. A documentação disponível não revela situação extrema, urgente ou incompatível com o cárcere. Revela necessidade de acompanhamento contínuo, a ser garantido pelo Estado.

Também merece registro a manifestação ministerial na audiência de custódia, ocasião em que o Ministério Público teria requerido liberdade provisória com cautelares. Tal manifestação inicial não vincula o Juízo, tampouco impede posterior reavaliação cautelar diante do conjunto dos autos.

A prisão preventiva é medida de controle judicial permanente. Pode ser revogada, decretada ou mantida conforme evolução processual e presença dos requisitos legais. Assim, manifestação ministerial anterior, formulada em cognição inicial, não torna ilegal decisão posterior fundamentada em elementos concretos e em análise mais abrangente do caso.

A análise do constrangimento ilegal em
habeas corpus
deve ser objetiva. A via estreita do
writ
não comporta incursão aprofundada sobre autoria, dolo, qualificadoras, excludentes ou valoração definitiva da prova. Tais temas pertencem à ação penal, sob contraditório, ampla defesa e apreciação pelo Juízo competente.

Aqui, o que se examina é a legalidade da prisão preventiva. E, sob esse ângulo, a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, baseada em circunstâncias individualizadas, com indicação de materialidade, indícios de autoria, risco à ordem pública e insuficiência das cautelares alternativas.

Não há excesso de prazo alegado de forma específica, nem demonstração de paralisação injustificada do feito. Ao contrário, consta designação de audiência de instrução, o que indica regular tramitação da ação penal.

A prisão preventiva, portanto, permanece amparada nos requisitos legais. A gravidade concreta da conduta imputada, o
modus operandi
descrito, a vulnerabilidade da vítima, o contexto doméstico, a intervenção de terceiro para evitar resultado morte, a resistência violenta à prisão e as notícias de reiteração formam conjunto suficiente para justificar, nesta fase, a manutenção da custódia.

Por outro lado, a condição de saúde da paciente recomenda acompanhamento próximo. Assim, embora não autorize soltura neste
habeas corpus
, deve o Juízo de origem continuar fiscalizando o atendimento médico, psicológico, psiquiátrico e fisioterapêutico necessário, requisitando à SEJUS, se preciso, comprovação de encaminhamento à rede de referência, especialmente quanto à fisioterapia indicada para o ombro direito.

Diante do exposto, denego a ordem, mantendo a prisão preventiva de ROMILDA MARTINS DE FREITAS, sem prejuízo de que o Juízo de origem fiscalize a continuidade do tratamento de saúde da paciente, inclusive quanto à fisioterapia indicada, adotando as providências necessárias junto à SEJUS.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.